Tribunal: STF
Processo: RE 1429869
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIFERENÇAS DO FUNDEF. REPASSE DE VALORES DEVIDOS AO MUNICÍPIO PELA UNIÃO, ORIUNDOS DE CONDENAÇÃO JUDICIAL. VERBA INCORPORADA AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIFERENÇAS DO FUNDEF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA POR SINDICATO EM FACE DE MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO NO MAGISTÉRIO DE 60% DO VALOR BRUTO DE PRECATÓRIO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo Federal da 27ª Vara/CE, que, em sede de Ação Civil Pública ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itarema/CE, em que se discute a destinação de parcela das verbas recebidas pelo município a título de complementação do FUNDEF, declarou a incompetência da Justiça Federal, determinando a remessa do feito do Juízo de Direito da Comarca de Itarema/CE. 



    2. Sustenta o recorrente, em síntese, que: a) a jurisprudência desta Corte Regional tem reconhecido a legitimidade ativa do MPF para figurar como litisconsorte em ação civil pública objetivando vincular à educação verba a ser recebida pelo município, via precatório, em razão de complementação a menor do FUNDEF pela União; b) a pretensão deduzida na ação se escora na destinação a ser dada aos valores pagos pela União em precatório oriundo de verbas do FUNDEF, sendo indiscutível a existência de interesse federal na lide. 



    3. No caso, cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Itarema/ CE, na qual requer o autor provimento jurisdicional que obrigue a edilidade a aplicar as verbas recebidas, via precatório, a título a título de complementação do FUNDEF, no desenvolvimento da educação básica, resguardando o rateio de 60% para os profissionais do magistério.



    4. Conforme se vê dos elementos trazidos aos autos, determinada a intimação da União e do FNDE para que se manifestassem, estes informaram não possuir interesse em integrar a lide, razão pela qual, diante do desinteresse de tais entes e permanecendo apenas o sindicato autor e o município na demanda, o juízo a quo acertadamente declinou da competência, determinando a remessa dos autos ao Juízo Estadual. 



    5. A propósito, já decidiu esta Segunda Turma: ‘O conflito relativo à divisão do percentual de 60% do FUNDEF, se deve permanecer sob a gestão do Município ou se deve ser aplicado no magistério, não pertence à União. Portanto, como bem decidira o juízo a quo, não compete à justiça federal a tutela de interesses da municipalidade em comento.’ (PJE 0800951-64.2016.4.05.8102, Rel. Des. Federal Paulo Roberto d e Oliveira Lima, 2ª Turma, julg. em 22/10/2019). 



    6. No mesmo sentido, é o seguinte precedente da Quarta Turma deste Regional: ‘Na demanda litigam sindicato e município, ambos não inseridos no rol das pessoas definidas no art. 109, I, da CF, revelando a ausência de competência à Justiça Federal para processar e julgar o feito, porque esta é firmada ratione personae, sendo irrelevante a natureza da relação jurídica litigiosa ou a atuação do MPF como fiscal do ordenamento jurídico (PROCESSO: 08010744020174058001, AC - Apelação Civel -, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS VINICIUS CALHEIROS NOBRE (CONVOCADO), 4ª Turma, JULGAMENTO: 23/01/2020)’ (PJE 0807556-95.2017.4.05.8100, Rel. Des. Federal Isabelle Marne Cavalcanti de Oliveira Lima (Convocada), 4ª Turma, julg. em 26/05/2020). 



    7 . Agravo de instrumento desprovido” (e-doc. 5). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 12). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República e argumenta que “o objeto de análise da presente ação reside na questão do reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar demandas nas quais se discute a destinação de parcela das verbas recebidas pelo município a título de complementação do FUNDEF” (fl. 8, e-doc. 13).



    Aponta que “a União é responsável pela gestão, repasse, fiscalização e complementação das verbas do FUNDEF/FUNDEB, valendo-se de órgãos e instituições federais, tais como Tribunal de Contas da União e o FNDE na tarefa de fiscalização da aplicação dos recursos do FUNDEF (oriundos de complementação), o que, por si só, já evidencia o interesse jurídico da União em compor um dos polos da demanda e, por via de consequência, a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, consoante disposto no art. 109, I, da Constituição Federal de 1988” (fl. 9, e-doc. 13).



    3. Em suas contrarrazões, a União sustenta ser “manifesta a falta de interesse da União em integrar a lide, notadamente em ocupar o polo passivo da ação” por “trata-se de ação civil pública promovida por Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itarema com o objetivo de impedir a realização de atos consistentes na aplicação irregular de recursos do Fundef, geridos pelo município de Itarema/CE, já pagos pela União, por meio de decisão judicial nos autos de outro processo, em finalidades que não se referem à manutenção e desenvolvimento do ensino básico” (fl. 13, e-doc. 15).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 



    “No caso, cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Itarema/CE, na qual requer o autor provimento jurisdicional que obrigue a edilidade a aplicar as verbas recebidas, via precatório, a título a título de complementação do FUNDEF, no desenvolvimento da educação básica, resguardando o rateio de 60% para os profissionais do magistério. 



    Conforme se vê dos elementos trazidos aos autos, determinada a intimação da União e do FNDE para que se manifestassem, estes informaram não possuir interesse em integrar a lide, razão pela qual, diante do desinteresse de tais entes e permanecendo apenas o sindicato autor e o município na demanda, o juízo a quo acertadamente declinou da competência, determinando a remessa dos autos ao Juízo Estadual” (fl. 2, e-doc. 5).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que a competência para processar e julgar desvios de verbas públicas estaduais ou municipais, ainda que provenientes de repasse da União, é do Poder Judiciário estadual, ressalva feita aos casos em que a verba ainda não tenha sido incorporada ao orçamento do Estado ou do Município. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEF. CONVÊNIO. VERBA INCORPORADA AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.249.436-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020).



    “A jurisprudência deste Supremo Tribunal é de que a competência para processar e julgar crimes sobre desvio de verbas públicas estaduais ou municipais, mesmo provenientes de repasse da União, é do Poder Judiciário estadual, ressalva feita a casos em que a verba ainda não tenha sido incorporada ao orçamento do Estado ou do Município: Precedentes” (AO n. 2.093, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. PROCESSO PENAL. MALVERSAÇÃO DE VERBAS TRANSFERIDAS A MUNICÍPIO, PELA UNIÃO FEDERAL, MEDIANTE CONVÊNIO. PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I É de competência da Justiça estadual processar e julgar agente público estadual ou municipal acusado de malversação da verba pública que, transferida pela União Federal mediante convênio, foi incorporada ao orçamento do ente da Federação. Inaplicabilidade do art. 109, IV, da Constituição Federal. Precedentes. II Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 837.201-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.12.2013).



    Nada há a prover quantos às alegações do recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora